Tribunal: TJBA
Processo: 8048804-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048804-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO

Advogado(s)
:
CLAUDIO COSTA E CASTRO

AGRAVADO: BANCO INDUSVAL SA

Advogado(s)
:
MAURO CARAMICO, NICOLE FASCINA GONCALVES HENRIQUE, ABRAO CAMARGO ADVOGADOS registrado(a) civilmente como FRANCISCO CORREA DE CAMARGO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DOIS PERÍODOS DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E ESPECÍFICA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8048804-08.2024.8.05.0000, no qual se negou provimento ao recurso manejado contra decisão do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a Exceção de Pré-
E
xecutividade

por ele apresentada, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de analisar dois períodos de inércia da parte exequente, devidamente certificados nos autos, os quais, segundo alega, atrairiam a aplicação do
a
rt
.
240, §2º, do CPC, em detrimento da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do
art
. 1.022 do Código de Processo Civil, ao supostamente deixar de enfrentar os argumentos relativos à inércia da parte exequente em dois momentos específicos no curso da ação de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado (CPC,
art
. 1.022). Não constituem via adequada para
rediscussão
do mérito ou
revaloração
das teses jurídicas já enfrentadas.

No caso concreto, não se constata qualquer vício na decisão colegiada embargada. O acórdão impugnado apreciou com profundidade os fundamentos invocados no recurso, tendo inclusive examinado, em ordem cronológica minuciosa, os diversos atos promovidos pelo exequente ao longo da tramitação da execução, com ênfase nas diversas diligências processuais, pedidos de citação, pesquisas de endereço e complementações de custas.

A alegação de que dois períodos específicos de inércia teriam sido omitidos não procede. O voto condutor reconheceu que houve intimações e manifestações em datas que se aproximam dos marcos indicados, porém concluiu que tais lapsos, dentro do contexto de um processo mais amplo e marcado por diligências contínuas, não configuram desídia relevante, tampouco autorizam o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Portanto, revela-se manifesta a intenção do embargante de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como sucedâneo
recursal
de natureza infringente.

Não se constata, igualmente, o caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual se afasta, por ora, a imposição de multa processual prevista no
art
. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado impede a
rediscussão
da matéria já enfrentada, sendo os embargos de declaração incabíveis como sucedâneo
recursal
com efeito infringente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8048804-08.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante PAULO AUGUSTO KAHALE RAIMUNDO e como Embargado BANCO VOITER S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR

os EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)